Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-86.2024.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000708-86.2024.8.11.0009
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EQUIPAMENTO DANIFICADO – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.
Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.
Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000708-86.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR GARCIA - CPF: 027.076.031-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - CPF: 302.409.468-71 (ADVOGADO), BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - CPF: 396.718.928-76 (ADVOGADO), LETICIA DE MELO ROCHA - CPF: 467.100.738-07 (ADVOGADO), MARCIA ANDREIA CORREIA HERBERT - CPF: 053.976.579-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EQUIPAMENTO DANIFICADO – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000708-86.2024.8.11.0009

APELANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder,
Dra.
Érika Cristina Camilo Camin
,
lançada nos autos da ação sub-rogatória de ressarcimento de indenização ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que houve equívoco no julgamento de improcedência, pois foram devidamente comprovados o dano, o nexo causal e a responsabilidade objetiva da apelada.

Destaca que os laudos de oficina e o relatório de regulação do sinistro são provas válidas, conforme regulação da ANEEL, e que o microssistema do consumidor, com a inversão do ônus da prova, deve ser aplicado.

Contesta a alegação de unidade consumidora desligada, afirmando sua regularidade e recebimento de faturas, e defende que a não preservação dos bens danificados não impede a prova do nexo causal, uma vez que a perícia seria ineficaz e a concessionária deveria comprovar a normalidade de sua rede.

A par desses argumentos, requer o conhecimento e provimento da apelação para julgar integralmente procedente a ação regressiva; a condenação da apelada ao ressarcimento integral dos valores desembolsados pela apelante, com juros de mora e correção monetária desde o desembolso e a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios com índice de 20% sobre o valor da condenação (Id. 324572853).

Em contrarrazões, a Energisa aponta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que a apelante não atacou os fundamentos específicos da sentença.

No mérito, reafirma que a unidade consumidora do segurado estava desligada antes do sinistro, o que descaracteriza o nexo causal.

Impugna os laudos apresentados pela apelante como unilaterais, facilmente manipuláveis, e sem qualificação profissional adequada, citando jurisprudência que desconsidera tais provas. Defende que seus relatórios internos são autênticos e auditados pela ANEEL, provando a ausência de perturbação na rede, e que a falta de comunicação administrativa por parte da apelante impediu a apuração dos fatos. Requer que seja negado provimento ao recurso de apelação e que a sentença seja mantida na íntegra.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 324563889.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Adentrando à celeuma, cinge-se dos autos que
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ajuizou esta ação sub-rogatória de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado (Fabio Junior Garcia), cujo contrato está representado pela apólice no 846049854, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir ao contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Ocorre que, no dia 27/11/2023, aduz que sofreu oscilações na rede de energia elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela Ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$3.384,00 (três mil, trezentos e oitenta e quatro reais), corrigida monetariamente a ser acrescida de correção monetária e juros nos termos da lei.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que a togada singular julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento que
“(...)
seja pela robusta prova de que a unidade consumidora estava desligada na data do fato, seja pela manifesta insuficiência do laudo técnico apresentado, a parte autora não logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre uma suposta falha na prestação do serviço da ré e o dano indenizado, impondo-se a improcedência do pedido. No mais, a prova apresentada pela autora é de natureza unilateral, portanto, os documentos juntados não são hábeis a embasar o pedido inicial. Além disso, o aparelho supostamente danificado não foi disponibilizado pela autora/seguradora, impossibilitando que
um perito judicial
ou a concessionária de energia procedessem ao exame desses aparelhos, a fim de investigar a causa dos supostos danos, ou seja, em outros termos, é necessário e indispensável haver prova do evento danoso, da extensão do dano e do nexo causal - ao menos algum elemento de prova de que o prejuízo guarda relação de causa e efeito com o serviço prestado pela ré (por exemplo, com a juntada de pareceres ou laudos técnicos e relatórios).
Cabe destacar que a autora expressamente consignou que não havia outras provas a produzir, como por exemplo, a prova pericial, e somente pleiteou pela produção documental
.
Diante desse cenário, inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo segurado da autora e a falha na prestação de serviços da ré, sendo irrelevantes os demais argumentos apresentados pela autora
”

(sic), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contento. Explico:

Constata-se que a r. sentença, ao denegar a pretensão autoral, fundamentou-se em provas documentais robustas apresentadas pela parte apelada, que evidenciaram a ausência do fornecimento de energia no local do suposto sinistro.

A requerida apresentou, com a contestação, relatórios de seu sistema (Id. 157423394) indicando que a unidade consumidora do segurado, Fabio Junior Garcia, foi desligada em maio de 2022, mais de um ano antes da data do suposto sinistro (27/11/2023).

Tal constatação, conforme ressaltou o juízo de primeiro grau,
“constitui fato impeditivo do direito da autora, pois, se não havia fornecimento de energia para o local, é logicamente impossível que uma falha na rede da concessionária tenha causado o dano”
.

A alegação da apelante de que a unidade consumidora estaria em plena regularidade e com recebimento de faturas em dezembro de 2023, não foi acompanhada de prova capaz de infirmar os relatórios da concessionária sobre o desligamento ocorrido muito antes da data do alegado dano.

Neste sentido, a sentença corretamente concluiu que "
a parte autora não se desincumbiu de seu ônus
" de produzir contraprova, como uma "
fatura de energia recente ou outro documento que comprovasse a vigência do contrato de fornecimento na data do evento
".

Outrossim, no que concerne aos laudos técnicos (Id. 281467430, pág. 13) apresentados pela recorrente, a r. sentença foi categórica em sua avaliação, pontuando que o laudo (Id. 152336613)
“é genérico, limitando-se a apontar 'DESCARGA ELETRICA' como causa do dano, sem qualquer detalhamento técnico”
. Mais relevante ainda, o juízo de origem destacou a ausência de
“qualificação profissional do técnico responsável, o que compromete sua credibilidade e força probatória”
(sic).

Não bastasse, apesar de constar nos laudos unilaterais a simplória menção de que os danos elétricos se deram por descarga elétrica, causando danos elétricos ao equipamento, tal descrição não demonstra
a efetiva causa dos danos, se mostrando genéricos e inconclusivos.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das oscilações e queda de energia, não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FORTES CHUVAS – RAIOS – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE AFASTADA
– ART 14, § 3o DO CDC – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Havendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta afastada a reponsabilidade da concessionária de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3o do CDC
.”
(N.U 1016055-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA –SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– RECURSO PROVIDO.

Ante a demonstração de que os danos sofridos pelo segurado decorreram de descargas atmosféricas (queda de raio), fenômeno da natureza que constitui força maior, causa excludente de responsabilidade, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe
.”
(N.U 1041791-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

“
AÇÃO REGRESSIVA
– SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
DANOS OCASIONADOS POR QUEDA DE RAIO - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Ante o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que demonstrado que os danos decorrem das fortes chuvas, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação regressiva
.”
(N.U 1027072-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026